Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SIGILO PROFISSIONAL. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A indisponibilidade de numerário na conta bancária do escritório de advocacia, ora apelante, foi decretada em razão da existência de sérios indícios de que ele teria origem em desvio de dinheiro público, proveniente de contratos de gestão fraudulentos firmados entre os dirigentes da Cruz Vermelha, filial Petrópolis, e a Secretaria de Saúde do DF. O valor, segundo indicavam as investigações, teria sido repassado ao escritório, com o fim de encobrir a negociação espúria, razão pela qual foi mantido o bloqueio, haja vista a necessidade de dilação probatória.
2. Sobrevindo a sentença condenatória, que limitou o confisco e perdimento de bens em nome dos condenados e dos que estivessem vinculados ao processo, aliado ao fato de que o apelante não logrou demonstrar a origem dos repasses efetuados pela condenada a ele, portanto, não demonstrou sua condição de terceiro de boa-fé, correta a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores.
3. Em que pese o contrato de honorários advocatícios estar protegido pelo sigilo profissional, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XIV, da Constituição Federal e do artigo 7o, inciso II, da Lei 8.906/94, ele não é absoluto. Embora o apelante não seja réu, propriamente dito, na ação penal originária, a apresentação de documentos que comprovem o lastro negocial entre os repasses feitos pela ré condenada por fraude à licitação e lavagem de dinheiro ao escritório de advocacia (recorrente) tem por objetivo a defesa do seu suposto patrimônio, na medida em que pesam significativas e razoáveis dúvidas a respeito de sua origem.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.